Tribunal: TJMT
Processo: 0000252-62.2020.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000252-62.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANESIA GOUVEIA CARVALHO - CPF: 592.772.201-63 (VÍTIMA), ADONIAS DIAS COSTA - CPF: 020.761.961-10 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4o, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADO VÍNCULO DE AMIZADE ESPECIAL ENTRA A VÍTIMA E O RÉU – APELANTE QUE APROVEITOU DA CONFIANÇA DE LONGOS ANOS DA OFENDIDA PARA ADENTRAR NA RESIDÊNCIA E FURTAR OS OBJETOS – RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que restando comprovada a existência do furto qualificado (abuso de confiança), não há o que se falar em desclassificação para furto simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0000252-62.2020.8.11.0020 – Cód. 112452, que tramitou pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto do Araguaia/MT, na qual
Adonias Dias Costa
, condenado pelo art. 155, § 4o, inciso II do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto. (Sentença – Id. 72820513).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a reforma da sentença condenatória, afastando a qualificadora do abuso de confiança, e assim desclassificar o delito para furto simples. (Id. 72821117 e 72821122)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 72821146 e 72822080)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se desprovimento, assim si
ntetizando: (Id. 73563964)

“
Apelação Criminal:
Furto qualificado. Art. 155, § 4o, inciso II do Código Penal. – Pleito pelo afastamento da qualificadora do abuso de confiança, sob alegação de não comprovação da sua ocorrência, para a desclassificação do crime para o delito de furto simples. –
Inadmissibilidade
– In casu, a qualificadora do abuso de confiança, restou sobejamente comprovada nos autos por meio dos depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento (Id n°. 72822083-Pág. 02/03 - Relatório de Mídias digital), pelas testesmunhas Lázaro Prudencia Carrijo de Souza e Anderson Quadros Ferreira, pela vítima Anésia e pelo próprio apelante Adonias que confessou autoria delitiva. Restando ainda provado, que o increpado cresceu e foi criado nas proximidades da residência da vítima Anésia, sendo que inclusive, tinha o hábito de chamá-la de “avó, avozinha”, pois, frequentava sua casa e era cuidado por ela desde criança, portanto, tinha acesso ao local sem nenhuma restrição, mostrando-se escorreita aplicação da qualificadora do abuso de confiança, como fora procedido pela magistrada de piso. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Adonias Dias Costa
, condenado pelo art. 155, § 4o, inciso II do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 72812973)

“(...) No dia 01 de dezembro de 2019, por volta das 15h20min, na residência particular situada na rua Dom Aquino Correia, 1100, Bairro Atlântico, Alto Araguaia/MT, o denunciando, mediante abuso de confiança, subtraiu para si um aparelho celular da marca Nokia, avaliado em R$ 100,00 (cem reais) R$ 4,00 (quatro reais em dinheiro), 01 corrente de pescoço, dourada, banhada a ouro, avaliada em R$ 50 (cinquenta reais), 01 anel foleado a ouro com uma pedra, avaliado em R$ 30 (trinta reais) e 01 relógio de pulso da marca Sheiko, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais) pertencente à vítima Anesia Gouveia Carvalho.

O denunciando é amigo da família da vítima, inclusive a chama de “vó’’.

Nas circunstâncias apontadas, Adonias o adentrou a residência da vítima, a cumprimentou (abraçou, beijou e tomou bença) e pediu para ir ao banheiro. Abusando da confiança da dona da casa e amiga, Adonias Dias Costa, com a desculpa utilizada, aproveitou-se da situação para subtrair os pertences descritos.

Logo após, Anesia foi em seu quarto e deu falta de seu aparelho celular da marca Nokia, R$4,00 (quatro reais em dinheiro), 01 corrente de pescoço dourada banhada a ouro 01 anel foleado a ouro com uma pedra e 01 relógio de pulso da marca Sheiko, oportunidade em que concluiu que havia sido furtada.

Acionada a guarnição da polícia militar, que obteve êxito na localização do denunciando e na localização dos objetos furtados.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Adonias Dias Costa como incurso no artigo 155, §4o, II, do Código Penal, requerendo que, uma vez autuada, seja a presente ação penal recebida, o denunciado citado, interrogado e, após o devido processo legal, condenado, nos termos do rito sumário do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as pessoas abaixo arroladas.(...)"

Em suas razões pleiteia a desclassificação para o furto simples, eis que não há nos autos circunstância que evidencie o emprego do abuso de confiança, para o êxito da subtração.

A materialidade do crime resta evidenciada pelo acervo probatório dos autos. O auto de prisão em flagrante felito (Id. 72812988), os boletins de ocorrência (Id. 72819965), termo de apreensão (Id. 72819950) e as declarações testemunhais colhidas nos autos, além das declarações do acusado, são provas que estamparam a materialidade delitiva.

No mesmo sentido, as provas dos autos demonstram a autoria delitiva, haja vista que o próprio apelante confirmou em Juízo a veracidade da imputação pela prática do crime de furto.

O juiz sentenciantes, resumiu todos os depoimentos prestados em juízo, em conformidade com o relatório mídia, vejamos:

“A vítima Anésia Gouveia Carvalho relatou que o réu furtou objetos da sua residência. Esclarece que não tem relação de parentesco, todavia o réu é acostumado a lhe pedir benção e a chamar de avo.

A testemunha Anderson Quadros Ferreira, policial militar, relatou que encontrou aparelho celular bem como objetos da vítima com o réu. Esclareceu que o réu disse que pegou os objetos na casa “avozinha”.

A testemunha Lazaro Prudenclo Carrijo de Souza afirmou que o réu é sobrinho da sua esposa. Esclareceu que é vizinho da vítima e por isso ajudou nas diligências para localizar os objetos. Relatou que em poder do réu foi encontrada a quantia furtada e o aparelho celular. Esclareceu que no aparelho celular estava o nome da vítima.

Em sede de interrogatório judicial o denunciado ADONIAS DIAS COSTA confessou a pratica dos fatos. Afirmou que acreditava que a vítima iria jogar os objetos fora e, portanto, subtraiu os bens”.

Pelas provas colhidas, percebe-se que o apelante possuía vínculo de confiança, uma vez que a vítima e o réu detinham uma relação de amizade, o que ficou demonstrado, tanto pelo depoimento das testemunhas, mas principalmente pelos relatos da vítima.

Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima possui especial relevância, ainda mais quando confirmada pelos depoimentos das testemunhas e por outros elementos de prova e indícios amealhados ao longo da instrução, formando conjunto harmônico capaz de alicerçar o édito condenatório, afigurando-se no caso vertente como inconsistente o afastamento da qualificadora, e consequentemente a desclassificação para furto simples.

Diante da dinâmica delitiva, observa-se que o apelante adentrou a residência da vítima, a cumprimentou e pediu benção, momento em que solicitou para ir ao banheiro, demonstrando que detinha a confiança da dona da casa, desta forma, com a desculpa utilizada, aproveitou-se da situação para subtrair os objetos.

Com efeito, não há que se falar em afastamento da vertida qualificadora.

Por todo o exposto,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Adonias Dias Costa
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021